Tribunal: TJSP
Processo: 2257199-35.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de declaração. A decisão de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade para excluir os embargantes do polo passivo da demanda. O agravo de Instrumento nterposto pela Municipalidade restou desprovido, com a majoração da verba honorária anteriormente arbitrada. Necessidade de estabelecimento de condenação sobre o valor da causa, devidamente atualizado, em consonância com o

Ementa:
Embargos de declaração. A decisão de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade para excluir os embargantes do polo passivo da demanda. O agravo de Instrumento nterposto pela Municipalidade restou desprovido, com a majoração da verba honorária anteriormente arbitrada. Necessidade de estabelecimento de condenação sobre o valor da causa, devidamente atualizado, em consonância com o art. 85 e §§ 1o, 2o e, 3o do CPC/2015. Acolhem-se os embargos, nos termos do acordão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2257199-35.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Lins, em que é embargante KATIA
MACHADO C. A. VIANA, é embargado MUNICIPIO DE LINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2257199-35.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 31254
2
Voto no 31254
Comarca:
Lins
Embargante:
Embargado:
Kátia Machado C.A. Viana (agravada)
Município de Pindamonhangaba (agravante)
Ementa: Embargos de declaração. A decisão de primeiro grau que
acolheu a exceção de pré-executividade para excluir os
embargantes do polo passivo da demanda. O agravo de
Instrumento nterposto pela Municipalidade restou desprovido,
com a majoração da verba honorária anteriormente arbitrada.
Necessidade de estabelecimento de condenação sobre o valor da
causa, devidamente atualizado, em consonância com o art. 85 e §§
1o, 2o e, 3o do CPC/2015. Acolhem-se os embargos, nos termos do
acordão.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Kátia
Machado C.A. Vieira e outros em face do acórdão de fls. 71/77 que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto em pelo
Município de Lins e manteve a decisão de primeiro grau que acolheu
a exceção de pré-executivdade oposta pelos agravantes que os exclui
do polo passivo da execução fiscal e condenou o embargado ao
pagamento da verba honorária arbitrada em 8% sobre o valor da casa
em favor de cada sócio.
Apontam os embargantes que a decisão mostra-se
omissa, uma vez que não deixa evidente o fato de que o montante
dos honorários advocatícios deverá ser calculado sobre o valor
atualizado da causa e, inclusive, com base em quais índices tal
cálculo deve ser realizado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2257199-35.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 31254
3
Com razão a parte embargante. Verifica-se, de fato, a
ocorrência da omissão apontada.
O acórdão embargado negou provimento ao agravo de
instrumento, com a manutenção da decisão que acolheu a exceção
de pré-executividade.
Constata-se, assim, a necessidade de condenação em
honorários profissionais à parte vencida diante do ônus de sua
sucumbência, fixação esta que dar-se-á sobre o valor atualizado da
execução, observando-se o decidido pelo STF quanto à Repercussão
Geral (Tema no 810) no RE 870.947.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos, nos termos
do acordão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora